Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703595-64.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TATAJUBA COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - ME RECORRIDOS: JANDIRA VEIGA, VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE. CONTRATO DE ALUGUEL. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. DOCUMENTO NOVO. DECLARAÇÃO ANTERIOR EM QUE REVELA SER INQUILINO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra a sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios da locação. 1.1. Em sua inicial, a autora requereu: a) concessão da antecipação da tutela a fim de que se expedisse ordem para a desocupação do imóvel; b) que, nos termos do artigo 62, V da Lei de Locação, fosse realizado o depósito dos valores dos aluguéis que forem vencendo até a sentença; e c) a condenação da ré ao pagamento das 14 quatorze prestações locatícias vencidas no valor de R$ 45.483,74 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), e as vincendas no decurso da lide em pauta, bem como acrescer às parcelas vencidas os valores referentes a 10% do aluguel do mês, mais juros e correção monetária. 2. Apelação do réu em que requer a reforma da sentença a fim de que seja declarada nula. 2.1. Afirma que a decisão recorrida está fundada em documento falso, haja vista serem falsas as autenticações criadas para validá-lo, como comprova certidão aviada por tabelião na cópia do contrato extraída dos autos em anexo. 2.2. Por fim, requer gratuidade de justiça. 2.3. Apelação do pretenso assistente litisconsorcial, o qual teve seu pedido indeferido, em que aduz ser sucessor dos direitos relativos ao imóvel objeto da presente ação de despejo, uma vez que os adquiriu mediante cessão de direitos. 3. Da gratuidade de justiça. 3.1. Diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso haver efetiva demonstração da situação financeira. 3.2. No caso dos autos, a questão da gratuidade restou fulminada pela preclusão, visto que o litigante efetivou o preparo do presente recurso. 3.3. O pedido de gratuidade de justiça e o ato de recolher o preparo relativo a interposição de recurso representam condutas processuais manifestamente incompatíveis entre si, circunstância que, além de caracterizar preclusão lógica, conduz à conclusão de que a parte possui condições de arcar com os custos do processo. 3.4. Diante do anterior recolhimento de preparo, deve ser indeferido o pedido formulado pela parte ré. 4. Da apelação do réu. 4.1. Na queixa-crime juntada aos autos, o apelante (querelante), ora réu, aduziu ser inquilino do querelado há 17 anos, local em que funciona sua empresa. 4.2. Soa estranha a alegação na queixa crime em que declara ser inquilino da autora da presente demanda e, por conseguinte, ao curso desta, aduz nunca ter realizado qualquer contrato de locação com a parte requerente. 4.3. A análise da falsidade da assinatura demandaria outros meios de prova. 4.4. Conforme o artigo 435, do Código de Processo Civil, documento novo é aquele que se torna conhecido, acessível ou disponível após o momento oportuno, cabendo à parte que o produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente. 4.5. Somente se admite o conhecimento de documento juntado em grau de apelação, se devidamente comprovada a força maior, ou seja, que estava impedida de apresentá-lo anteriormente. 4.6. Apesar de a parte apelante ressaltar que não dispunha do documento levado ao Cartório para fins de avaliação de sua veracidade, cumpre ressaltar que o documento estava disponibilizado nos autos desde o ajuizamento da presente ação pela parte autora. 5. Do recurso do pretenso assistente litisconsorcial. 5.1. Sabe-se que para que seja deferido o pleito do assistente litisconsorcial, a sentença deve atingir de forma direta a relação jurídica que este tem com a parte contrária ao assistido, o que não ocorre nos presentes autos. 5.2. Jurisprudência: “[...]1.Deve ser rejeitado o pleito de assistência litisconsorcial, quando na relação de direito material não está abrangida a titularidade do direito discutido em Juízo, sendo que tal constitui pressuposto básico para a formação daquele fenômeno processual. No caso, evidenciado interesse essencialmente econômico, que não preenche o referido pressuposto. [...]” (20010111085972APC, Relator: Cruz Macedo 4a Turma Cível, DJE: 22/9/2017.) 6. Recursos improvidos. A recorrente alega violação aos artigos 314 e 435, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que juntou toda a documentação comprobatória do crime cometido pelos recorridos, faltando apenas apurar a autoria, por isso, requer que o processo seja suspenso até julgamento final da ação criminal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede a concessão da gratuidade de justiça. Na petição de ID 20062265, reitera o pedido de atribuição de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 314 e 435, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao afirmar que “Cumpre ressaltar que a responsabilidade civil independe da criminal, sendo facultado ao juiz, diante do caso concreto, avaliar a possibilidade de suspensão do processo civil até que a questão prejudicial seja definitivamente decidida no juízo criminal, nos moldes do art. 315 do CPC” (ID 13324501), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESFERA CÍVEL E PENAL. INDEPENDÊNCIA. ART. 935 DO CC/2002. SÚMULA N. 83 DO STJ. EXISTÊNCIA DO DANO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos termos da jurisprudência deste STJ, mostra-se desnecessária a condenação na esfera criminal para configurar o dever de indenizar no juízo cível, em razão da independência das esferas e responsabilidades cível e criminal, via de regra, à luz do artigo 935, do Código Civil" (AgInt no AREsp n. 1.469.039/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 18/11/2019). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem concluiu que o réu "extrapolou o limite da liberdade de expressão que lhe era de direito, tecendo comentário absolutamente estranho ao mérito da entrevista, atavicamente ligado à honestidade e conduta ética do autor". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1550739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/6/2020). Verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019.* Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025